Tribunal: STF
Processo: ARE 798817
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CURSO DE VIGILANTE. FISCALIZAÇÃO A CARGO DA POLÍCIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que cabe à Justiça Federal julgar o delito de uso de documento falso de instituição de ensino médio com o intuito de obter certificação em curso de vigilante por empresa fiscalizada pela Polícia Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.